Tribunal: TJMT
Processo: 1045668-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética dos prazos, devendo prevalecer o critério da razoabilidade no exame do caso concreto.
4. O processo tramita regularmente, com prática dos atos processuais essenciais em lapsos compatíveis, sendo a designação da audiência de instrução condicionada à disponibilidade da pauta judicial, sem evidência de inércia ou descaso estatal.
5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de instrumentos associados à traficância.
6. A legislação processual penal, em sua redação atual, autoriza a consideração da natureza, quantidade e variedade de drogas como critérios objetivos para aferição da periculosidade do agente e do risco concreto à ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando evidenciada desídia do Estado, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.
2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública.
3. A presença de requisitos concretos da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 15.272/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.12.2019; STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 09.12.2024; TJMT, Enunciado no 25; TJMT, HC no 1037514-50.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJMT, HC no 1040797-47.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045668-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MATHEUS VICTOR SANTANA - CPF: 081.596.521-43 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética dos prazos, devendo prevalecer o critério da razoabilidade no exame do caso concreto.

4.

O processo tramita regularmente, com prática dos atos processuais essenciais em lapsos compatíveis, sendo a designação da audiência de instrução condicionada à disponibilidade da pauta judicial, sem evidência de inércia ou descaso estatal.

5.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de instrumentos associados à traficância.

6.

A legislação processual penal, em sua redação atual, autoriza a consideração da natureza, quantidade e variedade de drogas como critérios objetivos para aferição da periculosidade do agente e do risco concreto à ordem pública.

7.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando evidenciada desídia do Estado, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.

2.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública.

3.

A presença de requisitos concretos da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.12.2019; STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 09.12.2024; TJMT, Enunciado no 25; TJMT, HC no 1037514-50.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJMT, HC no 1040797-47.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Danilo Aritony Neres de Oliveira, em favor de
Matheus Victor Santana
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inquérito Policial n. 1016802-73.2025.8.11.0042.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 758,44g de maconha e 139,81g de cocaína ou pasta base, além de uma balança de precisão.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como auxiliar de mecânico, circunstâncias que, a seu ver, autorizariam a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. Sustenta, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendidos seria compatível com atuação eventual, possivelmente na condição de “mula”, afastando indícios de vínculo estável com a atividade de tráfico.

Alega, também, que o paciente faria jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que possibilitaria, em caso de eventual condenação, a fixação de regime prisional menos gravoso, tornando, assim, desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 8 de julho de 2026, o que representa quase 11 meses de custódia cautelar, sem previsão de encerramento da fase instrutória, em processo de baixa complexidade e com apenas um réu preso.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 337603382) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 339876372).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, é pela
denegação
da ordem (Id. 341008352), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da preventiva – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Feito encontra-se aguardando a audiência de instrução e julgamento – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito– Adequação das medidas cautelares diversas da prisão – Existência de predicados pessoais favoráveis – Irrelevância diante da necessidade da segregação- Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
writ
consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, seja pela ausência de fundamentação idônea, seja pelo excesso de prazo na formação da culpa.

No entanto, n
ão obstante os argumentos expendidos pelo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal
passível de correção por meio do presente
habeas corpus.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.”
(N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

O impetrante argumenta que há flagrante excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanecerá preso por aproximadamente 11 (onze) meses até a realização da audiência de instrução, a ocorrer entre os dias 12/08/2025 e 08/07/2026.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de agosto de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A prisão em flagrante foi homologada no mesmo dia e convertida em prisão preventiva no dia 13/08/2025, com base na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis.

Em resposta ao pedido de informações, o magistrado apontado como autoridade coatora detalhou o histórico dos atos processuais, mencionando que, em 12/08/2025, o paciente foi preso em flagrante e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva, com acolhimento da representação ministerial. Em 12/09/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia, e o paciente apresentou defesa preliminar com pedido de revogação da prisão preventiva em 29/09/2025. Após manifestação ministerial datada de 14/10/2025, em 10/12/2025, o juiz recebeu a denúncia, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento, marcada para 14/07/2026, por videoconferência.

O magistrado alegou que a data designada para a audiência de instrução, em julho de 2026, foi a mais próxima disponível, considerando a sobrecarga da pauta, que já incluía processos com réus presos, priorizados devido à natureza da custódia cautelar, além dos processos incluídos nas Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Na mesma decisão, a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida, com base na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da apreensão de uma quantidade significativa de drogas.

Com base nesse contexto, a argumentação do impetrante se fundamenta na análise da razoabilidade do prazo para a realização da audiência de instrução, considerando a duração excessiva da custódia cautelar sem que a culpa tenha sido formada, em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, que exigem uma tramitação processual célere e eficiente.

Como se observa, não há qualquer indício de desídia por parte do aparato judicial ou do Ministério Público na condução do feito. O processo seguiu o curso regular, e a dilação temporal ocorreu em razão da sobrecarga da pauta judicial, conforme explicitado pelo Juízo
a quo
, que deu prioridade aos processos com réus presos e aos que estão incluídos nas Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, embora o paciente esteja custodiado desde 12/08/2025, é crucial reconhecer que não houve qualquer demonstração de negligência por parte do magistrado ou de atuação protelatória do Ministério Público. A morosidade processual não decorre de falhas nos órgãos envolvidos, mas sim de um cenário de alta demanda e complexidade do sistema judiciário.

Conforme o exposto, não há qualquer irregularidade ou anormalidade no curso da persecução penal. O Juízo agiu com a devida prudência, assegurando o cumprimento dos princípios constitucionais, incluindo o da razoabilidade, não se observando paralisação indevida ou injustificada do feito.

Nesse contexto, vale transcrever o seguinte julgado, que ilustra a situação em análise:

“HABEAS CORPUS. (...) EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 6. Não se verifica o alegado excesso de prazo, visto que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida em tempo célere. A designação de audiência de instrução para fevereiro do próximo ano observa o princípio da razoabilidade e as particularidades da pauta judiciária, inexistindo desídia estatal. (...)”.
(N.U 1040797-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

Entretanto, embora o excesso de prazo não se configure, neste momento, como um elemento que justifique a revogação da prisão preventiva, o período de 11 (onze) meses entre a prisão e a audiência de instrução é, de fato, considerável e merece atenção, principalmente em se tratando de um processo com um único réu preso e de baixa complexidade.

Diante disso, é importante que o Juízo
a quo
reavalie periodicamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, além de considerar a possibilidade de antecipar a audiência de instrução, conferindo a máxima prioridade ao caso em questão, para evitar qualquer prolongamento indevido da privação da liberdade do paciente.

Por outro lado, no que tange à
alegada ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
verifica-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta delitiva a ele atribuída, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes – aproximadamente 758,44 gramas de maconha e 139,81 gramas de cocaína ou pasta base –, além de balança de precisão, elementos que sinalizam indícios de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, justificando, pois, a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Ressalte-se que, por ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo de origem procedeu à análise do pleito defensivo voltado à revogação da medida constritiva, concluindo pela inexistência de fatos novos aptos a ensejar a rediscussão dos fundamentos que embasaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, efetivada em 13/08/2025, decisão esta, inclusive, já submetida ao crivo do controle jurisdicional no
habeas corpus
n.o 1030786-56.2025.8.11.0000.

Outrossim, cumpre destacar que o magistrado de primeiro grau, em consonância com a recente alteração promovida pela Lei no 15.272/2025, atentou-se ao disposto no § 3o do art. 312 do Código de Processo Penal, que estabelece como critérios para aferição da periculosidade do agente, com vistas à preservação da ordem pública, os seguintes elementos: “
III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas
”.

Confira-se trecho da decisão judicial:

“III – Da prisão cautelar:

Em tempo, considerando o pedido cumulativo de soltura formulado na Defesa Preliminar e também com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu
MATHEUS VICTOR SANTANA.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em
13/08/2025 (Id. 205863694, p. 77/84).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de
108 (cento e oito) porções e 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 758,44 g (setecentos e quarenta e oito gramas e quarenta e quatro centigramas), além de 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 139,81 g (cento e trinta e nove gramas e oitenta e um centigramas).
Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante do denunciado.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado no 25).

Nessa toada, importante registrar que a novel redação conferida pela
Lei no 15.272/2025 ao art. 310-A, § 3o, inciso III, do Código de Processo Penal,
estabelece, de forma inequívoca que, para aferição da periculosidade do agente e consequente necessidade da prisão preventiva, deve o magistrado considerar
"a natureza, a quantidade e a variedade de drogas"
como elemento objetivo e determinante para demonstrar o risco concreto à ordem pública.

Assim, diante da expressiva quantidade, variedade e da elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, evidencia-se maior grau de inserção do agente na atividade criminosa e, por conseguinte, perigo real de reiteração delitiva, o que justifica a imposição da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade da traficância.

Com efeito, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado
,
a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
MATHEUS VICTOR SANTANA”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (758,44g de maconha e 139,81g de pasta base de cocaína), circunstância que, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado no 25) e recente alteração legislativa, constitui elemento objetivo e determinante para demonstrar o risco concreto à ordem pública.

A nova redação conferida pela Lei no 15.272/2025 ao art. 312, §3o, III, do CPP estabelece expressamente que, para aferição da periculosidade do agente, deve o magistrado considerar “
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas
” como elemento objetivo e determinante para demonstrar o risco concreto à ordem pública.

Nesse sentido, o
Enunciado no 25
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta Corte:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva"
.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Matheus Victor Santana
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026